Tribunal: STF
Processo: RE 77477
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-31
Data de publicação: 1973-10-31

Ementa:
- EMPREGADO AUTARQUICO, DEMITIDO POR ATO DE GOVERNADOR DE ESTADO,
COM BASE NO ATO INSTITUCIONAL N. 1. O CONTROLE JURISDICIONAL DESSE
ATO LIMITA-SE AO EXAME DE SUAS FORMALIDADES EXTRINSECAS. RECURSO
PROVIDO PARA REFORMAR-SE DECISÃO QUE DISCREPA DO REITERADO
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL.